Tribunal: TJSP
Processo: 2215673-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Trancamento da ação penal por ausência de materialidade delitiva - Quebra da cadeia de custódia não vislumbrada - Esclarecimentos prestados pela autoridade policial originária - Materialidade delitiva comprovada – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Trancamento da ação penal por ausência de materialidade delitiva - Quebra da cadeia de custódia não vislumbrada - Esclarecimentos prestados pela autoridade policial originária - Materialidade delitiva comprovada – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.